Tribunal: TJDFT
Processo: 0710724-09.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PENAL. CRIME DE DESATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO PRESENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
1. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas. A prova dos autos demonstra que o réu, consciente e voluntariamente, desacatou agentes públicos que exerciam regularmente suas funções.
2. Recurso conhecido e não provido.